Tribunal: TJPA
Processo: 0805186-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805186-76.2020.8.14.0301

APELANTE: GILMAR CARVALHO, ESPÓLIOS DE RUTH MARIA DE ALCANTARA E LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, LYCIO LOURENCO CLAVIO DE ALCANTARA

APELADO: TSUGIO TESHIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno na apelação cível. Terceiro interveniente. Honorários de sucumbência. Indeferimento. Decisão monocrática mantida. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por terceiros intervenientes (espólios representados por Lycio Lourenço Clávio de Alcantara) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. A apelação buscava a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos assistentes litisconsorciais, alegando atuação determinante para o desfecho da causa e a aplicação do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a assistente litisconsorcial que atua como terceiro interveniente, diante da extinção do processo por inadequação da via eleita e da ausência de resistência processual direta entre os assistentes e a parte vencida.

III. Razões de decidir
3. Os agravantes figuram no feito como assistentes litisconsorciais de parte não citada, o que não lhes confere a condição de parte principal no processo.
4. O artigo 85 do CPC pressupõe a existência de parte vencedora e vencida, o que não se aplica aos terceiros intervenientes, cuja participação se dá por interesse jurídico reflexo.
5. A jurisprudência consolidada entende que não há sucumbência entre a parte autora e o terceiro assistente, ainda que este tenha contribuído para o resultado da demanda, por ausência de vínculo direto no contraditório.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os precedentes do STJ e tribunais estaduais que vedam a fixação de honorários sucumbenciais ao assistente simples ou litisconsorcial, salvo nas hipóteses de substituição processual, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O terceiro interveniente, ainda que litisconsorcial, não faz jus à verba honorária de sucumbência por não integrar formalmente o polo da lide, nem assumir posição antagônica à parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, 124, 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0007623-09.2011.8.16.0035, Rel. Des. Regina Afonso Portes, j. 20.04.2020; TJSP, AC nº 1075156-41.2018.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805186-76.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: ESPÓLIOS DE RUTH MARIA DE ALCANTARA E LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, REPRESENTADOS POR LYCIO LOURENÇO CLÁVIO DE ALCANTARA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 20852716.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIOS DE RUTH MARIA DE ALCANTARA E LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, REPRESENTADOS POR LYCIO LOURENÇO CLÁVIO DE ALCANTARA
, em face da decisão monocrática de ID
20852716
que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
TSUGIO TESHIMA
.

Na petição inicial id. 3795012 a parte autora, TSUGIO TESHIMA ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE alegando que foi injustamente esbulhado em face do imóvel localizado na Travessa Castelo Branco, n. 1882, no Bairro do Guamá, Belém/PA

Relata que o imóvel foi invadido por Gilmar Carvalho e outros indivíduos, que se apossaram do mesmo de maneira clandestina e violenta, sendo que adquiriu-o de Julio Pereira da Silva e que este, por sua vez, havia adquirido da CODEM.

Informa que após a compra, teve que se ausentar por sete dias, período durante o qual o imóvel foi invadido. Apesar das tentativas de resolver a situação amigavelmente, os invasores se recusaram a desocupar o imóvel, o que levou o autor a buscar a reintegração de posse .

Pleiteou a reintegração imediata na posse do imóvel.

Em contestação id. 3795123 os réus, ESPÓLIOS DE RUTH MARIA DE ALCANTARA e LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, representados por LYCIO LOURENÇO CLÁVIO DE ALCANTARA, alegam a ausência de esbulho, a ilegitimidade da parte autora e a necessidade de regularização do polo passivo.

Argumentam que o imóvel é de propriedade de seus pais desde 1965 e que foi adquirido pelo Ginásio Comercial Antonio Vieira.

Alegam que o autor comprou o imóvel de forma fraudulenta de um suposto proprietário que não tinha legitimidade para vendê-lo.

Ao final requereram:

Improcedência da Ação, com base na ilegitimidade ativa do autor, ausência de esbulho possessório e posse legítima dos réus.

O reconhecimento judicial da propriedade do imóvel em favor dos réus, com base na documentação apresentada que comprova a cadeia sucessória e a posse contínua.

Requerem a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados conforme os critérios estabelecidos no CPC.

Após, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, vi do cpc/15, pela falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita pelo autor, por considerar que ação correta era a imissão de posse.

Transcrevo o excerto da
SENTENÇA
objurgada id. 3795145:

No caso em análise o autor reconhece expressamente na sua petição inicial que não chegou a ocupar o bem em razão de tê-lo comprado, e, logo em seguida, ter viajado, sendo que ao retornar à cidade de Belém já encontrou o bem invadido.

Neste aspecto cabe destacar que a ação de reintegração de posse (ação de natureza possessória), representa hipótese distinta da ação de imissão na posse (ação de natureza petitória), que é a ação adequada ao proprietário para reaver sua coisa de quem injustamente a possua ou detenha nos casos em que nunca teve a posse do bem.

Portanto, ante a natureza distinta da ação manejada pelo autor, e da ação adequada para o pedido, resta inviável a conversação da presente demanda, assim como o seu prosseguimento, vez que ausência requisito essencial da inicial, qual seja, a existência de posse, sendo que neste sentido tem se dado a jurisprudência nacional de forma pacífica, conforme destacado nas ementas a seguir:

(...)

Por todo o exposto, reconheço a ausência de interesse no caso, visto que a via eleita pelo autor não é a adequada para o pedido realizado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO o feito SEM resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC/15, pela falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita pelo autor.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos às id. 3795148 pela parte ré ESPÓLIO DE RUTH MARIA DE ALCANTARA e LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, representados por LYCIO LOURENÇO CLÁVIO DE ALCANTARA, alegando que a sentença proferida foi omissa ao não fixar honorários de sucumbência em favor dos advogados dos embargantes. Afirmam que, embora tenham atuado no processo como terceiros intervenientes, sua participação foi determinante para o deslinde da causa, justificando assim a fixação de honorários de sucumbência. Requerem a correção da omissão para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência

SENTENÇA dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acolhido às id.3795158:

No caso em análise o juízo, de fato, nada manifestou acerca dos honorários de sucumbência, motivo pelo qual passo a suprir a omissão impugnada.

A presente demanda foi oposta pela parte autora em face de Gilmar Carvalho, que não fora integralizado ao polo passivo do processo, sendo que os embargantes (ESPÓLIOS DE RUTH MARIA DE ALCANTARA e LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR e LYCIO LOURENÇO CLAVIO DE ALCANTARA) figuram como terceiros intervenientes, na qualidade de assistente litisconsorcial.

Assim, como atuam no processo como terceiros, e não como réus, tendo comparecido aos autos de forma espontânea, não há que se falar em honorários de sucumbência neste caso, vez que o terceiro ingressou na lide no seu estrito interesse.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, mas no mérito LHES DOU PROVIMENTO para suprimir a omissão existente e deixar de fixar honorários ao advogado do embargante vez que NÃO são devidos honorários de sucumbência ao advogado do terceiro interveniente.

Esta decisão é complementar a sentença de ID n. 18488467

Inconformados, os réus ESPÓLIO DE RUTH MARIA DE ALCANTARA e LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, representados por LYCIO LOURENÇO CLÁVIO DE ALCANTARA interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO id. 3795162 alegando:

(i) Necessidade de concessão de gratuidade processual, devido à alegada hipossuficiência econômica.

(ii) Pleito de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados dos terceiros intervenientes.

(iii) Impugnação ao valor da causa fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) argumentando que não reflete o valor real do imóvel em disputa, que estimam em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a gratuidade judiciária, fixando honorários advocatícios de sucumbência e revisando o valor da causa.

Sem contrarrazões do apelado.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 20592895) que foi ementada da seguinte forma:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERCEIRO INTERVENIENTE. INDEVIDOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID 20852716. Os embargantes sustentam que a decisão embargada incorreu em contradição ao afirmar que a impugnação ao valor da causa foi preclusa por não ter sido realizada no momento processual adequado, isto é, na contestação. Apontam, entretanto, que a referida impugnação foi devidamente apresentada na contestação, conforme demonstrado por trecho específico transcrito nos embargos.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que a contradição seja sanada e a impugnação ao valor da causa seja apreciada.

Certificado no ID 21168209 que não foram apresentadas contrarrazões.

Embargos acolhidos na Decisão Monocrática de ID 24702958 que restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO AFASTADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelos Espólios de Ruth Maria de Alcantara e Luiz Paschoal de Alcantara Junior, representados por Lycio Lourenço Clávio de Alcantara, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão embargada considerou preclusa a impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de não ter sido apresentada no momento processual adequado.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve (i) saber se houve contradição na decisão embargada ao declarar preclusa a impugnação ao valor da causa; e (ii) se, afastada a preclusão, o valor inicialmente atribuído à causa deve ser corrigido com base no valor venal do imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A análise dos autos demonstrou que a impugnação ao valor da causa foi, de fato, apresentada tempestivamente na contestação, afastando-se a preclusão declarada.

O art. 291 do CPC estabelece que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Em ações possessórias, a jurisprudência predominante fixa o valor com base no valor venal ou de mercado do imóvel.

Considerando os documentos anexados à contestação, especialmente os boletos de IPTU, entendeu-se que o valor inicial de R$ 1.000,00 é desproporcional. Fixou-se o valor da causa em R$ 380.836,61, conforme evidências documentais apresentadas.

IV. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para:
(i) Afastar a preclusão declarada na decisão embargada;
(ii) Determinar a correção do valor da causa para R$ 380.836,61;
(iii) Determinar o recolhimento das custas complementares no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do recurso, conforme art. 1.007, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento

"Nos termos do art. 291 do CPC, o valor da
causa deve refletir o benefício econômico pretendido, cabendo sua correção para adequação econômica do processo, especialmente nas ações possessórias, com base no valor venal ou de mercado do bem litigioso."

Legislação relevante:
CPC, arts. 291, 1.022, e 1.007.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp 1.303.529/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/10/2019.

Complementação das custas recursais no ID 24950462.

Inconformados, os apelantes ESPÓLIO DE RUTH MARIA DE ALCANTARA e LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA JUNIOR, representados por LYCIO LOURENÇO CLÁVIO DE ALCANTARA interpuseram RECURSO DE AGRAVO INTERNO no id. 25341362.

Suscitam, em síntese: (i) a regularização do polo passivo da demanda pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu sua legitimidade como assistentes litisconsorciais, o que lhes conferiria o direito à percepção de honorários advocatícios; (ii) a incidência do princípio da causalidade, porquanto foram os recorridos os responsáveis pelo ajuizamento indevido da ação, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência; (iii) apontam violação ao artigo 85 do CPC/15, notadamente em seus §§ 2º e 14, que asseguram o caráter alimentar da verba honorária e proíbem sua exclusão mesmo na hipótese de intervenção de terceiro; (iv) pleiteiam, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento, nos termos do § 2º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Requerem, por fim, a reconsideração da decisão monocrática, com provimento do recurso de apelação anteriormente interposto, especificamente para condenar o recorrido TSUGIO TESHIMA ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes.

Certificado no ID 25989704 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia em análise diz respeito à pretensão dos agravantes de modificar a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação possessória, especialmente no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados dos terceiros intervenientes.

Os réus/apelantes terceiros interessados argumentam que devem ser fixados honorários advocatícios sucumbências em favor de seus advogados, em razão da extinção da ação, por inadequação da via eleita pelos autores/apelantes.

Adianto, não assiste razão aos recorrentes.

Com efeito, os agravantes, na condição de terceiros intervenientes, foram admitidos nos autos como assistentes litisconsorciais do requerido originário GILMAR CARVALHO, que sequer chegou a ser citado. Essa admissão, registre-se, não os alçou à condição de partes principais na relação processual, limitando-se sua atuação ao espectro da intervenção acessória disciplinada pelo artigo 124 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e da maioria dos Tribunais Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que o terceiro interveniente, ainda que litisconsorcial, não possui legitimidade para pleitear honorários advocatícios de sucumbência em nome próprio, por não integrar formalmente o polo processual principal, tampouco assumir posição antagônica à do vencido, o que inviabiliza a aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC/2015, que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida, com definição clara de quem suportará os ônus da sucumbência.

Transcreve-se, por oportuno, o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO INTERESSADO – ALEGAÇÃO DE QUE SUA ATUAÇÃO FOI DETERMINANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE ADMITIDO NO PROCESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES, E, PORTANTO, NÃO É PARTE NO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJPR – 4ª C. Cível – 0007623-09.2011.8.16.0035 – Rel. Desª. Regina Afonso Portes – j. 20.04.2020)

Ainda nesse mesmo norte, segue-se a jurisprudência oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Execução extinta – Instrumento de confissão de dívida – Reconhecida a nulidade da execução – Irresignação dos patronos da executada e de sócio terceiro-interessado – Proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa baixo – Inexistência – Aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC – Terceiro interessado que não é parte no processo – Inexistência de sucumbência – Interesse pessoal do sócio da empresa – Honorários incabíveis – Recurso do patrono da executada provido e recurso do patrono do terceiro interessado improvido."
(TJ-SP – AC: 1075156-41.2018.8.26.0100 – Rel. Des. Miguel Petroni Neto – 16ª Câmara de Direito Privado – j. 09.02.2021)

Ressalte-se, ademais, que o entendimento esposado pela decisão agravada respeita a lógica processual de que
apenas os efetivos integrantes do contraditório — demandantes e demandados — podem ser sujeitos ativos ou passivos dos ônus decorrentes da sucumbência
.

No caso dos autos, a atuação dos agravantes restringiu-se à apresentação de defesa técnica enquanto assistentes litisconsorciais, sem que tenham assumido a titularidade direta da lide, o que inviabiliza a condenação do autor (recorrido) ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seus patronos.

A par disso, ainda que se pudesse reconhecer alguma contribuição substancial dos assistentes para o desfecho da demanda, tal elemento, por si só, não é suficiente para afastar a vedação legal e jurisprudencial à concessão de honorários nesses moldes, sobretudo em face da exigência de definição clara de vencido e vencedor.

Destarte, deve ser mantida incólume a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando prejudicada a análise de mérito quanto aos demais argumentos suscitados no agravo, por carecerem de pertinência e aptidão para infirmar a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025